Tribunal: STF
Processo: ARE 1585353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ISS. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE CESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM DE ATLETA. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
Tendo em vista que o objeto do contrato celebrado entre a parte autora e o atleta profissional de futebol é o licenciamento do uso de sua imagem, não é devido ISS sobre os valores pagos com base na pactuação. Ausência de prova de efetiva prestação de serviços pela parte autora. Precedentes. Sentença mantida.
APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA, UNÂNIME.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, inciso III e §3º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

E, sobre a questão de fundo, convém o destaque de que a jurisprudência desta Corte é maciça no sentido de que a cessão dos direitos de imagem dos atletas aos clubes não configura fato gerador do ISS, consoante as ementas abaixo transcritas:
[...]
Tampouco se sustentam os argumentos do Município de que seria devido o ISS, com base na previsão contratual, no sentido de que o atleta estaria vinculado a atividades que ensejam “fazeres”, ou seja obrigações que vão além do simples autorizar a exploração de seus atributos personalíssimos, como por exemplo o comparecimento a eventos, uso de vestimentas dos parceiros comerciais do clube e atuação em campanhas publicitárias.
Como se extrai do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÂO, PARA GESTÃO, PROMOÇÃO É CESSÃO DE DIREITOS DE IMAGEM DE ATLETA PROFISSONAL DE FUTEBOL (evento 1, CONTR4) o contrato celebrado entre as partes prevê o pagamento de valores mensais fixos a esse título, independentemente da realização de qualquer atividade pelo contratado ou pelo anuente.
[...]
Na Cláusula Primeira do contrato, por sua vez, está especificada a cessão dos direitos de imagem e profissionais do atleta de futebol JANDERSON SANTOS DE SOUZA, sem condicioná-los à prestação de qualquer serviço específico:
[...]
Com bem analisado pela sentença, não se extrai do contrato e de seus aditivos que se trate de atividade de publicidade e propaganda do atleta a algum clube, mas mera cessão do direito de imagem para que seja utilizado posteriormente, cabendo transcrever o seguinte trecho, que merece destaque, in litteris:
[...]
Assim, não há se falar em incidência do tributo toda vez que ocorrer exploração do próprio atleta como objeto da atividade comercial realizada, na forma de prestação de serviços, tais como comparecer em eventos, usar vestimentas onde constem os parceiros comerciais do clube, ou mesmo em publicidade e em marketing com o uso do próprio atleta.

Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. 
Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/02/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/06/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/09/2020, esse último, assim ementado:
 
“CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente